Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0732946-66.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMILDE RUFINA BARBOSA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar inexistente o contrato 950000980516 e os débitos vinculados a esta avença e condenar a parte ré a cancelar todos os registos da aludida relação jurídica em seus sistemas; a cessar as cobranças mensais efetivadas diretamente na conta corrente da correntista, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada; e a pagar à parte autora, a título de ressarcimento de valores para retorno dos litigantes ao estado anterior, a quantia de R$ 2280,01 (dois mil duzentos e oitenta reais e um centavo), sem prejuízo do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil. O numerário deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde cada desconto mensal, proporcionalmente ao valor de cada um deles, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Inconformada, a recorrente busca a reforma da sentença para que seja determinada a repetição do indébito em dobro e compensação por dano moral. A recorrente pleiteia, ainda, a concessão de efeitos suspensivo e ativo, concedendo-se tutela de evidência, com pedido liminar inaudita altera parte, para suspender os descontos indevidos das parcelas do empréstimo fraudulento, argumentando que estão presentes os requisitos previstos no art. 311 do Código de Processo Civil. Sustenta que o empréstimo contestado decorreu de fraude praticada após comunicação formal à instituição financeira e destaca, assim, abuso de direito e manifesta violação à boa-fé objetiva pelo banco recorrido. É o relatório, decido. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Já a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando presentes os requisitos previstos em seus incisos (art. 311 do CPC). Pois bem, visa a recorrente, com o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a imediata suspensão dos descontos mensais realizados em sua conta corrente. Contudo, verifico que a sentença recorrida já determinou expressamente ao banco recorrido que cesse, em até 5 dias, as cobranças mensais indevidas realizadas diretamente na conta da recorrente, sob pena de multa diária, e o recurso inominado interposto, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não possui, via de regra, efeito suspensivo. Nesse cenário, o pedido de concessão da tutela de evidência para suspensão dos descontos revela-se desnecessário, porquanto já alcançado integralmente pela tutela jurisdicional concedida na sentença recorrida. No tocante ao pedido de efeito suspensivo, a recorrente não fundamentou adequadamente seu pleito, limitando-se a apresentar requerimento genérico, desprovido de demonstração da necessidade da medida. Quanto aos demais pedidos relacionados à repetição em dobro do indébito e à compensação por dano moral, serão oportunamente apreciados pelo colegiado. Posto isso, deixo de conhecer os pedidos de antecipação de tutela e de concessão de efeito suspensivo, por falta de interesse de agir. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito